Tribunal: TJMT
Processo: 1007382-15.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007382-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juízo da 2ª Vara Criminal de Cáceres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA ALVES DE DEUS - CPF: 061.274.891-05 (VÍTIMA), RICHARDSON DO NASCIMENTO RODRIGUES (VÍTIMA), JADILSON JACINTO DA SILVA - CPF: 050.282.951-66 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PRISÃO PREVENTIVA – CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE – PRESENÇA DE REQUERIMENTO DA ACUSAÃO
– INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

A prisão preventiva do paciente é necessária para garantir a integridade física e psíquica da vítima, porquanto os fatos praticados contra a vítima são graves, pois envolveram violência, em concurso de pessoas e invasão de domicílio no período noturno.

A medida cautelar extrema foi requerida pelo órgão de acusação quando se manifestou pela aplicação de medidas cautelares, e que por isso ao juiz não é vedado aplicar medida diversa em razão da fungibilidade que vigora entre as medidas cautelares, conforme prescreve o artigo 282 do CPP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública - Núcleo de Cáceres - subscrito pelo Dr.
Paulo José Martins Grama
, em favor de
JADILSON JACINTO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos nº
1002962-46.2021.8.11.0006
, que converteu as medidas cautelares em prisão preventiva.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
02/05/2021
, pelo cometimento, em tese, dos delitos de lesão corporal, ameaça e dano qualificado,
artigos 129, §9º, 147, 150, §1º e 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal,
praticado no âmbito da Lei Maria da Penha.

Alega a impossibilidade de decretação de prisão preventiva, de ofício, pela magistrada de primeira instância, nos termos do art. 311 do CP, com a redação dada pela novel Lei nº 13.964/2019, porque após conceder liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança e outras medidas diversas da prisão considerou como fato novo a certidão que registrou o temor da vítima
Jéssica Alves de Deus
com a soltura do paciente.

Ainda, ressalta a decisão proferida pela 2ª turma do STF, em decisão da relatoria do então Ministro Celso de Mello, em
07/09/2020
, no HC n.º 188.888, que concedeu ordem de ofício para invalidar a conversão
ex

officio
da prisão em flagrante em preventiva.

Argumenta, que o fundamento usado pelo juízo de origem, com base no art. 12-C, § 2º, da Lei nº 11.340/06 para decretar a prisão preventiva, vem sendo duramente criticado em sede doutrinária, sendo que, o entendimento da autoridade coatora conduz à prisão
ex lege
, tantas vezes afastada pelo STF.

Argumenta, ainda que
não há nos autos nenhum elemento que permita afirmar que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não sejam suficientes para prevenir qualquer receio relacionado a liberação do paciente.

Ao final, requer, o deferimento da liminar, inaudita altera parte, com a imediata soltura do paciente, ou a aplicação de outras medidas cautelares, com posterior confirmação da ordem.

A liminar foi indeferida (id. 86284492). As informações vieram aos autos (id. 86596994).

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer da lavra do Dr.
Élio Américo
, manifesta pela denegação da ordem
do pedido de revogação da prisão preventiva (id.88154474).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 25 de maio de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na hipótese vertente, verifica-se que ao analisar a legalidade do auto de prisão em flagrante do paciente, em
02/05/2021
, durante o plantão judiciário,
a douta Magistrada homologou o flagrante e após requerimento ministerial, concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da inexistência de medidas de proteção anteriores aos fatos em comento.

Contudo, no dia seguinte, em
03/05/2021
, a magistrada considerou como fato novo para justificar a prisão preventiva do paciente os relatos de temor da vítima
Jéssica Alves de Deus
registrados na certidão juntada pela Gestora Judiciária da Vara, por ocasião do cumprimento ao artigo 21, da Lei nº 11.340/06, que impõe ao juízo a obrigação de notificar a vítima acerca da saída da prisão do paciente.

Acrescentou, a douta magistrada, que o contexto demonstrava que o autuado, ora paciente, não estava disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, revelando-se a prisão necessária para o resguardo da vítima, que se encontrava completamente vulnerável a novas investidas criminosas, conforme se extraí do seguinte trecho da r. decisão:

“(...)
O pavor da vítima, associado a presença de todos os requisitos legais exigidos para a prisão preventiva, justifica a prisão do agente que agiu, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa) e com emprego de meio cruel (bateu no rosto da vítima à paulada), em concurso de agentes (quatro agentes se deslocaram até a residência), invadindo a residência da vítima, arrombando portão e portas (causando prejuízo material), durante o período de repouso noturno (madrugada), agrediu a mulher com uma ripa de madeira, causando-lhe graves lesões corporais em sua face, ocasionando a perda de um dente da frente e aproximadamente 7 pontos na parte interna da boca, cuja continuidade do intento fora impedido por circunstancias alheias à sua vontade, haja vista a intervenção do companheiro da vítima que estava dormindo no local dos fatos e valeu-se de um facão para conter a empreita criminosa.

Essa nova perspectiva, trazida à tona, revelou o perigo concreto do
jus libertatis
, mormente quando, compulsando os antecedentes criminais do autuado, verifica-se que não fora a primeira vez que foi preso por agredir a mesma vítima, além de registrar várias ocorrências de delitos de violência e grave ameaça contra à pessoa (malgrado encerrados).

Ainda, a
opinnio delictis
, à crivo do
parquet
, segundo a indicação da gravidade da situação, o elemento subjetivo do tipo penal, a depender do término das investigações e a recuperação da vítima, que poderá ainda a ser submetida a intervenção cirúrgica, poderá ser alterada,
por vez que o agressor agiu em com significativa e desproporcional violência contra a vítima, na medida em que, além de invadir sua residência durante a madrugada e “arrebentar o dente e a face da vítima à paulada”, saiu da casa proferindo ameaças de morte, demonstrando que nem mesmo a ciência de que seria preso, o impediria de concluir a ameaça, quando saísse da prisão:

"VOU TE MATAR, VOU MATAR VOCÊ E SEU MARIDO,
A CADEIA NÃO É PERPÉTUA, QUANDO SAIR VOU TE MATAR"
. (...)” (sic) (destacamos) (PJE 1º grau- autos nº 1002962
-46.2021.8.11.0006).

Nesse contexto, vislumbra-se que a prisão preventiva do paciente é necessária para garantir a integridade física e psíquica da vítima, porquanto os fatos praticados contra a vítima são graves, pois envolveram violência, em concurso de pessoas e invasão de domicílio no período noturno.

Lado outro, no tocante à questão de que
a medida cautelar extrema foi decretada de ofício
, na verdade houve provocação do órgão de acusação quando se manifestou pela aplicação de medidas cautelares, a prisão preventiva é uma dela, embora, recomendado como
ultima ratio,
está é a que apresenta como necessária à garantia da ordem pública e preservação da integridade física da vítima, em face de velada e revelada ameaça de morte [
A CADEIA NÃO É PERPÉTUA, QUANDO SAIR VOU TE MATAR"]
de fato a prisão não é perpetua,
no entanto, no período em que estiver afastado do seio da sociedade, a vitima poderá adotar providencias para garantia da próprio vida [mudar de endereço etc...] portanto, na situação do caso concreto
ao juiz não é vedado aplicar medida diversa em razão da fungibilidade que vigora entre as medidas cautelares, conforme prescreve o artigo 282 do CPP.

Com efeito, mesmo para a aplicação das
medidas alternativas dos artigos 319 e 320, do CPP é imprescindível que a sua decretação vincula-se, também, à demonstração do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, sob pena de o acusado se livrar solto, ou seja, receba liberdade plena, sem qualquer restrição, obrigação ou condicionamento, o que não é ocaso dos autos, já que na primeira decisão o Ministério Público já havia requerido medidas como fiança e monitoramento eletrônico.

Nesse contexto,
por certo que nenhuma das medidas protetivas de urgência, diversa da prisão do paciente, a princípio, serão eficazes para conter ulteriores reiterações delitivas em face à vítima, não há que se falar em ilegalidade da decisão.

Nas informações, a douta magistrada da primeira instância consignou:

“(...)Após a distribuição dos autos do Juízo da 2ª Vara Criminal, a representante do Ministério Público manifestou pela manutenção da prisão preventiva, porquanto presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, consoante fundamentos acima expendidos, inexistindo ilegalidade (id. 54823759)” (sic)(id.

86596994).

Constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem como a ineficácia de outra medida cautelar, o indeferimento da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
pretendida em benefício de
JADILSON JACINTO DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021